Tribunal: TJMT
Processo: 1008417-36.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008417-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO TORRE DE MURANO - CNPJ: 10.358.739/0001-23 (RECORRENTE), CREIDE MARIA DA SILVA - CPF: 077.932.511-72 (ADVOGADO), MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR - CPF: 229.884.321-04 (RECORRIDO), BENEDITO ELSON SANTANA NUNES - CPF: 081.104.171-91 (RECORRIDO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1008417-36.2023.8.11.0001.

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): BENEDITO ELSON SANTANA NUNES.

Recorrido(s):
CONDOMÍNIO EDIFíCIO TORRE DE MURANO.

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INOMINADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Benedito Elson Santana Nunes contra decisão que julgou improcedentes embargos de declaração em execução de título extrajudicial referente a cotas condominiais. O acordo firmado entre as partes foi homologado judicialmente, tornando-se título executivo judicial. Diante do inadimplemento do executado, a parte exequente requereu o prosseguimento da execução. A decisão recorrida indeferiu o parcelamento do débito, autorizou o levantamento de valores penhorados e determinou a intimação da parte exequente para apresentação de matrícula atualizada do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de questionamento acerca da liquidez da execução; e (ii) a admissibilidade do recurso inominado contra decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação judicial do acordo confere a ele força de título executivo judicial, de modo que seu descumprimento autoriza a continuidade da execução.

O recurso inominado não é cabível contra decisão interlocutória, nos termos do artigo 41 da Lei nº 9.099/95, que restringe sua interposição às sentenças.

Nos Juizados Especiais, o agravo de instrumento não é previsto, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado nº 15 do FONAJE.

Nos termos do Enunciado nº 122 do FONAJE, o não conhecimento do recurso inominado autoriza a condenação em custas e honorários advocatícios.

Não se verifica a ocorrência de litigância de má-fé, pois não restou demonstrado que o recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O recurso inominado não é cabível contra decisão interlocutória nos Juizados Especiais Cíveis, conforme artigo 41 da Lei nº 9.099/95.

2. O não conhecimento do recurso inominado autoriza a condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do Enunciado nº 122 do FONAJE.

3. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa ou abusiva, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

__
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 41 e 55; CPC, arts. 80 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1028891-96.2021.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 27.11.2023; TJPR, 1ª Turma Recursal, 0001511-40.2016.8.16.0070, j. 26.06.2019; TJRS, Recurso Cível nº 71007199367, Segunda Turma Recursal Cível, j. 22.11.2017.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 266741340, que julgou improcedentes os embargos de declaração opostos pelo executado
Benedito Elson Santana Nunes,
com fundamento no art. 48 da Lei nº 9.099/95, c/c os arts. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ainda,
indeferiu
a proposta de parcelamento do débito, diante da discordância da parte exequente.

Ressaltou que, tendo transcorrido o prazo de apresentação de embargos à execução, no tocante à penhora online, expediu o alvará de levantamento do respectivo valor em favor da parte exequente.

Por fim, quanto ao pedido de penhora do imóvel, determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a matrícula atualizada do bem, sob pena de indeferimento do pleito e extinção do feito.

Em sede recursal, o recorrente sustenta que o cálculo apresentado pela parte exequente contém valores não mencionados na petição inicial, tornando a execução ilíquida, o que seria expressamente vedado no procedimento dos Juizados Especiais.

Alega, ainda, a ocorrência de excesso de cobrança, especialmente no que se refere aos honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, suscita a deserção do recurso. No mérito, refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a alegação de deserção recursal, uma vez que o recorrente é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme decisão proferida no ID 266741350, não havendo elementos que indiquem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial referente a cotas condominiais que
Condomínio Residencial Torre de Murano
move em desfavor de
Mário Mansur Bumlai Junior
e
Benedito Elson Santana Nunes.

No ID 266740776, consta o termo de acordo entre o
Condomínio Residencial Torre de Murano
e o executado
Benedito Elson Santana Nunes, o qual foi homologado pelo Juízo no ID 266740781.

Posteriormente, no ID 266740799, a parte exequente informou o descumprimento do acordo, requerendo o prosseguimento da execução.

No ID 266741326, foi deferida a penhora, via
SISBAJUD, RENAJUD e ANOREG
, do montante de
R$ 25.546,38 (vinte e cinco mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos)
.

Nos IDs 266741335/266741336, a parte exequente juntou aos autos planilha atualizada do débito, indicando o valor de
R$ 40.726,38 (quarenta mil setecentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos),
pugnando pela penhora do imóvel e liberação do valor já penhorado nos autos (
R$ 1.101,82
– ID 266741320), via SISBAJUD.

No ID 266741337, o executado requereu o parcelamento do débito, alegando, ainda, omissão quanto à análise
ex ofício
da nulidade da petição inicial, sob o argumento de que o cálculo apresentado pela parte exequente contém valores não citados na exordial, o que tornaria a execução ilíquida, sendo expressamente vedado no procedimento dos Juizados Especiais.

No ID 266741340, o MM. Juiz singular julgou improcedentes os embargos de declaração opostos pelo executado
Benedito Elson Santana Nunes,
com fundamento no art. 48 da Lei nº 9.099/95, c/c os arts. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ainda,
indeferiu
a proposta de parcelamento do débito, em razão da discordância manifestada pela parte exequente.

Além disso, consignou que, tendo transcorrido o prazo para apresentação de embargos à execução, no tocante à penhora online, expediu alvará de levantamento do respectivo valor em favor da parte exequente.

Por fim, quanto ao pedido de penhora do imóvel, determinou a intimação da parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, juntasse a matrícula atualizada do bem, sob pena de indeferimento do pleito e extinção do feito.

Ao fundamentar sua decisão, o magistrado singular ponderou que:

(...) No caso, constato que a matéria discutida foi objeto de apreciação do juízo, por decisão fundamentada, fato que esvazia a pretensão nesse recurso, não havendo que se falar em qualquer omissão, obscuridade ou erro material.

É importante salientar que, ao entabularem acordo, o acordo de vontades de id. 124306478 virou o próprio título executivo (referente as dívidas de condomínio durante o período de 05/10/2022 a 05/07/2023), ao ser homologada pela sentença judicial de id. 124327675, de modo que as atualizações ocorridas no decorrer do processo, diante do descumprimento do acordo em questão, estão em consonância com o ordenamento jurídico, sobretudo, por se tratar de obrigação de prestação sucessiva, nos termos do art. 323 do CPC.

Destarte, considerando a última planilha de cálculo atualizada apresentada no id. 172945605, não há que se falar na ausência de liquidez do título executivo. (...)

Contra a decisão acima mencionada, o executado
Benedito Elson Santana Nunes
interpôs recurso inominado, alegando, em síntese, que o cálculo apresentado pela parte exequente contém valores não mencionados na petição inicial, o que tornaria a execução ilíquida, sendo expressamente vedada no procedimento dos Juizados Especiais.

Alega, ainda, a ocorrência de excesso de cobrança no que se refere aos honorários advocatícios.

No entanto, o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque
a decisão impugnada não possui caráter terminativo
, razão pela qual não pode ser desafiada por meio de recurso inominado. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso Inominado ataca decisão interlocutória, assim, o recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente admite-se o recurso inominado contra as sentenças
.

No caso dos autos, quando muito, caberia mandado de segurança.

Recurso não conhecido.

(TJMT - N.U 1028891-96.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE RECURSO INOMINADO
. Recurso não conhecido.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001511-40.2016.8.16.0070 - Cidade Gaúcha - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 26.06.2019) (Grifei)

O artigo 41, da Lei nº 9.099/95, preceitua:

“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”

No caso, constata-se que o recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme Enunciado nº 15 do FONAJE,
in verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação
.
2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator SILVA LEMOS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO Á FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MOVEIS. DECISÃO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA. POSSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO NÃO TERMINATIVA QUE NÃO PODE SER ATACADA POR RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJRS - Recurso Cível Nº 71007199367, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 22/11/2017) (Grifei)

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, este não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da execução
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025